Tribunal: TJDFT
Processo: 0008186-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008186-47.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ROBÉRIO JOSÉ MARINHO, RONALDO DE NOVAES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. 4 RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E POR ARROMBAMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO DELITO. REGIME FECHADO MANTIDO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo arrombamento quando as provas fornecem a certeza necessária de que eles praticaram conjuntamente o delito, em evidente divisão de tarefas. 2. A prática de furto no período noturno, em que pese não poder incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria, por se tratar de um plus no modus operandi empregado pelo acusado. 3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena ao acusado reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. A hipossuficiência econômica e financeira do réu não autoriza, por falta de suporte legal, a isenção do pagamento da pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador. 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41, 155, caput, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de absolvição por insuficiência probatória, por estar a condenação embasada em elementos informativos colhidos em fase extrajudicial; b) artigo 59 do Código Penal, pois negou o pleito de exasperação da pena à razão de 1/6 (um sexto), calculada sobre a pena mínima em abstrato, por circunstância judicial valorada negativamente; c) artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do CP, ao fixar o cumprimento da pena no regime inicial fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 41, 155, caput, e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque, para se acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023), é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 59, ambos do CP, pois o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é: a) proporcional a aplicação da “fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal” (AgRg no AREsp n. 2.223.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023); b) “pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Na espécie, contudo, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.321.835/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015